Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021832-39.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO - CPF: 018.060.381-70 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1021832-39.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – VEÍCULO USADO – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE – RESP 1.578.553/RS - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – RESP 1.255.573/RS – ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – NÃO-CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, processado pelo rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior referendou a validade a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

A Tabela Fipe não serve para a valoração do bem, de modo a dispensar a avaliação do veículo usado, porquanto, como cediço, a referida tabela apenas institui o valor médio dos carros no Brasil, não servindo, de modo algum, para a substituição da avaliação do veículo usado, já que, para tanto, além do ano de fabricação, deve-se levar em consideração o estado de conservação e funcionamento do carro.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança Tarifa de Cadastro, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1.255.573/RS).

A parte autora permaneceu sucumbente em quase a totalidade da pretensão, devendo arcar com o pagamento integral do ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia; justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1021832-39.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Thierys Rodrigues Faria Ribeiro
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, tão somente para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), determinando a devolução, de forma simples, do valor proporcionalmente pago, que foi diluído nas parcelas adimplidas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data do pagamento de cada parcela, e correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a partir da citação.

Dessa decisão, o autor, ora agravante, opôs embargos de declaração, que restou rejeitado.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, por falta de prova da prestação dos serviços.

Assevera a abusividade do valor da Tarifa de Cadastro, pugnando pela exclusão do encargo.

Ao final, requer a redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 29466452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1021832-39.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o autor, ora agravante, insurge-se contra a decisão proferida por esta Relatora, que
reformou a sentença, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), determinando a devolução, de forma simples, do valor proporcionalmente pago, que foi diluído nas parcelas adimplidas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data do pagamento de cada parcela, e correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a partir da citação.

Pois bem.

Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem, a decisão agravada deixou consignado que, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, processado pelo rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior referendou a validade a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo, objeto do financiamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Importante registrar que não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que a Tabela Fipe serviria de base para a valoração do bem, de modo que, em face da sua existência, seria indispensável a prova da avaliação do veículo usado, porquanto, como cediço, a referida tabela apenas institui o valor médio dos carros no Brasil, não servindo, de modo algum, para a substituição da avaliação do veículo usado, já que, para tanto, além do ano de fabricação, deve-se levar em consideração o estado de conservação e funcionamento do carro.

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, como também consignado na decisão recorrida, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança.

Relativamente ao valor da tarifa cobrada (R$ 675,00), mostra-se inviável o reconhecimento de eventual exorbitância com base no valor consignado “print” da tela do site do BANCEN,
colacionado à petição inicial
, porquanto os dados ali consignados dizem respeito ao período de 29/01/2016, ao passo que o contrato questionado foi celebrado em 07/03/2017, ou seja, mais de um ano depois.

No tocante ao redimensionamento das verbas sucumbenciais, melhor sorte não socorre ao embargante, porquanto, mesmo com a reforma parcial da sentença, a parte autora permaneceu sucumbente em quase a totalidade da pretensão, devendo arcar com o pagamento integral do ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Art. 86. (...)

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Logo, a despeito do esforço engendrado pelo banco agravante, não logrou êxito em modificar o entendimento exarado na decisão agravada, eis que fundada em entendimento sumulado e posicionamentos sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia.

Nesse contexto, justifica-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, condenando o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020